Tribunal: TJDFT
Processo: 0769723-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. OBJETO ESTRANHO EM ALIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECORSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE ACOLHIDA. RECURSO DA EMPRESA FORNECEDORA DO ALIMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Com base na jurisprudência do STJ, a ilegitimidade passiva ad causam pode ser reconhecida quando a parte demandada não tem relação direta com o fato gerador do dano ou com a obrigação de reparar o dano. Na hipótese em exame, observa-se que a empesa Uber atuou como intermediária na plataforma de entrega - Uber Eats, sem participação quanto à produção ou a qualidade dos alimentos preparados pela Subway e, portanto, sem responsabilidade por eventuais defeitos ou danos causados pela qualidade de tais alimentos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA UBER DO BRASIL ACOLHIDA.
2. A recorrente SUBWAY alega ilegitimidade passiva sob o argumento de que é franqueadora e não tem responsabilidade direta pela gestão da franquia específica onde o incidente ocorreu. No entanto, conforme dispõe o art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. A franqueadora, ao permitir o uso de sua marca e ao fornecer os produtos e métodos de produção, se coloca como corresponsável pela qualidade e segurança dos produtos oferecidos aos consumidores. Desta forma, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SUBWAY REJEITADA.
3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho expõe o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo. Logo, isso enseja o direito de o consumidor ser indenizado por danos morais, considerando que há ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. A simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita. Existe, no caso, dano moral in re ipsa porque a presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos comumente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, caracterizando-se a situação como um defeito do produto, a permitir a responsabilização do fornecedor. (STJ. 2a Seção. REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2021).
4. Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de violação aos direitos da personalidade do indivíduo. No caso em análise, a presença de uma luva descartável no sanduíche adquirido pela autora configura falha grave na prestação do serviço, gerando repugnância e asco, afetando a integridade psíquica da consumidora. Caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC), que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica evidenciado o dever de indenizar a título de danos morais.
6. Quanto ao arbitramento do valor da indenização estabelecido na sentença, R$ 6.000,00 (seis mil reais), impõe-se a redução para acompanhar adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em consonância com as circunstâncias do caso. Por estas razões, impõe-se a redução do valor fixado na origem para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. RECURSOS DA UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA
Para julgar improcedente o pedido em face do recorrente Uber.
8. RECURSO DA SUBWAY DO BRASIL LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e reduzir o valor da compensação por dano moral à importância de R$ 3.000,00, com a correção e juros de mora definidos na sentença.
9. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
10. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.